Tribunal: STF
Processo: ARE 1346252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - Guarda Civil Metropolitana - Reintegração ao cargo - Autora demitida por presenciar ato de violência praticado por colega contra morador de rua - Circunstâncias atenuantes que não foram capazes de abrandar a pena - Processo administrativo que observou o contraditório e ampla defesa - Pareceres bem fundamentos - Razoabilidade e proporcionalidade na pena aplicada - Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência mantida - Recurso de apelação desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O processo disciplinar que resultou na aplicação da pena de demissão à autora teve como fato a agressão de um morador de rua, que estava deitado nos arredores da Praça da República, em São Paulo. A autora encontrava-se na companhia dos guardas civis metropolitanos Marivaldo Souza do Nascimento e Nardin Andrade Chaves, quando este último fez uso do spray de pimenta no morador de rua, e após a utilização passou o espargidor à autora que o guardou sob o colete antibalístico; essas imagens foram obtidas pela emissora de televisão SBT em 18/03/11, e veiculadas em novembro de 2011.



    A autora foi demitida do serviço público com base nos arts. 25, inc. III; 7 0, incs. XI e XII; 15; 16, inc. III e 19, inc. XLI, todos da Lei 13.530103 (fl. 684), que dispõem o seguinte:



    (...).



    No parecer emanado pelo Secretário Municipal de Segurança Urbana (fls. 681/683), foi considerado que analisando as imagens temos que de forma clara a indiciada estava atenta ao serviço, ao lado de seus pares, recebe e guarda o instrumento da agressão de maneira harmônica com o agressor. Ou seja, contribuiu para a ocorrência da transgressão disciplinar Sendo certo que não há elementos capazes de elidira aplicação da sanção.



    E assim conclui: Ante o apurado temos que a conduta infracional descrita no termo de instauração restou comprovada, ou seja, os indiciados ao serem filmados uniformizados e praticando violência gratuita contra pessoa em situação de risco que não oferecia resistência, deitada no chão dormindo, expuseram a imagem da Corporação de maneira negativa, incorrendo em infração disciplinar de natureza grave ao praticarem violência desnecessária, gratuita e covarde contra pessoa em situação de rua.



    Os argumentos suscitados pela autora em recurso de apelação não são capazes de elidir a decisão administrativa e a própria sentença.



    Apesar da previsão contida no art. 126, inc. I, da Lei n° 13.530/03, que dispõe sobre circunstâncias atenuantes, o parecer do Diretor da Divisão Técnica de Processos Administrativos Disciplinares (fls. 671/676) foi no sentido de que as condutas dos indiciados alcançaram o patamar máximo, não havendo permissão de abrandamento da penalidade aos servidores.



    Por óbvio, que o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Metropolitana não poderia prever todas as hipóteses de quais condutas estariam abrangidas como infrações de natureza grave; tanto que o comportamento da autora, na situação em exame, foi considerado contrário às leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções; conceitos abertos sobre os quais cabe à Administração decidir acerca da conduta desempenhada pelo servidor em face de seus deveres funcionais.



    Conforme se verifica do processo administrativo, houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo a autora se manifestado em todas as fases, e seus argumentos foram considerados nos pareceres emanados das autoridades; e levando em conta o histórico funcional da autora, a penalidade não comportou abrandamento.



    Portanto, para aplicação da penalidade foram considerados os motivos, circunstâncias, antecedentes e personalidade do infrator, nos termos do art. 125 da Lei 13.530/03, contudo, a Administração entendeu que, diante da gravidade da infração, não foi possível o abrandamento da pena.



    Os pareceres foram bem fundamentados, a penalidade aplicada foi razoável e proporcional diante da violência praticada por quem tem justamente o dever de evitá-la, por isso, não há qualquer ilegalidade capaz de gerar intervenção judicial, razão pela qual é de se manter a sentença tal como lançada.



    Enfim, a Administração Pública não deve condescender com atos de violência gratuita de quem quer que seja, de qualquer do povo e de seus próprios agentes, tem que ser firme e justa no combate à violência. É isso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente